Tribunal: TJBA
Processo: 0001853-47.2012.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001853-47.2012.8.05.0054 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE RAMOS CALMON Advogado(s): ELISANDRA GUSTAVO DOS SANTOS LINS APELADO: EDER PINTO SAMPAIO Advogado(s):CLEILTON RODRIGUES DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ANIMAL NA PISTA. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA PROPRIEDADE OU GUARDA DO SEMOVENTE PELO DEMANDADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente do Trabalho da Comarca de Catu/BA, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente automobilístico. O Apelante alegou que o sinistro fora causado por vaca que ostentava etiqueta com o nome e fazendas do Apelado, pretendendo ver reconhecida sua responsabilidade civil com base no art. 936 do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos prova suficiente da propriedade ou guarda do animal envolvido no acidente, de modo a atrair a responsabilidade objetiva do Apelado pelos danos materiais reclamados. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil objetiva prevista no art. 936 do Código Civil exige a demonstração da propriedade ou guarda do animal pelo demandado como fato constitutivo do direito do autor. A etiqueta supostamente atada ao animal sinistrado, com referência a propriedades localizadas em Minas Gerais, é elemento probatório isolado e insuficiente para comprovar vínculo possessório ou domínio do Apelado em relação ao semovente no local do acidente. O Apelado comprovou que atua na comercialização de gado, o que corrobora a alegação de que o animal não mais se encontrava sob sua posse ou guarda, uma vez que a propriedade de bens móveis transfere-se com a tradição. Não foram produzidas provas robustas, como testemunho presencial ou boletim de ocorrência contemporâneo ao fato, que confirmassem as circunstâncias do acidente e a identidade do animal. Diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito à indenização, inexiste fundamento para responsabilizar civilmente o Apelado pelo evento danoso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil por danos causados por animais exige prova suficiente da propriedade ou guarda do semovente pelo demandado. A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, impede o deferimento do pedido indenizatório. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 936; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001853-47.2012.8.05.0054, em que figuram como apelante JOSE RAMOS CALMON e como apelada EDER PINTO SAMPAIO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora